Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700087-40.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONI FARIA CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação indenizatória, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de inversão do ônus probatório formulado pelo agravante/requerente. O agravante inicialmente afirma que deixou de recolher custas porque aguarda o deferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. Informa que sofreu uma fraude que lhe acarretou prejuízo de R$ 32.543,50 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos). Conclui não ser possível arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Afirma que o requerimento do benefício em comento poderá ser formulado a qualquer tempo e reitera a necessidade de deferimento. Explica que o processo originário consiste em uma demanda consumerista. Alega ter sido vítima de fraude ao adquirir um Audi Q3 no valor de R$ 32.543,50 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), no dia 23.6.2020. Narra ter informado ao banco agravado acerca da fraude antes do levantamento do dinheiro, mas afirma que a instituição financeira se quedou inerte. Relata que, após muitas tentativas de resolver o problema com o agravado, uma funcionária do Banco Santander de Goiânia, onde é correntista, entrou em contato e alertou que a instituição financeira sabia da fraude desde o início e que alguém tentou desbloquear o saldo remanescente, pessoalmente. Afirma que, para sua surpresa, o agravado não contatou a polícia, atitude que sustenta que poderia ter levado à prisão em flagrante do já sabido fraudador e estelionatário. Conclui estar demonstrada a participação do agravado, no mínimo, por negligência. Relata que tentou, de forma amigável e extrajudicial, resolver a situação, mas que um mês após o dano, aos 24.7.2020, foi ressarcido somente quanto ao saldo que estava na conta (R$ 11.858,26 - onze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos). Argumenta que o Código de Defesa do Consumidor, através da fixação da Política Nacional das Relações de Consumo, buscou proteger direitos importantes que atendessem às necessidades dos consumidores, bem como princípios como a dignidade da pessoa humana nas relações consumeristas. Afirma que as relações entre os consumidores e os bancos são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e que estes possuem responsabilidade objetiva. Relata que o Juízo de Primeiro Grau entendeu pela ausência da hipossuficiência técnica do agente, que afirma que poderia ser facilmente demonstrada pela indisponibilidade de acesso ao sistema bancário. Afirma ter ocorrido nova tentativa de fraude e que o estabelecimento foi omisso ao não chamar a polícia. Alega inexistirem meios para descobrir o agente causador, tampouco para produzir provas cujos dados apenas a instituição bancária possui. Sustenta que o deferimento da inversão do ônus da prova, no caso, constitui apenas o cumprimento das normas em geral. Acrescenta que o deferimento não prejudicará o agravado de exercer o contraditório e a ampla defesa. Pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da inversão do ônus probatório. Sem preparo. O agravante se manteve inerte ao ser intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, bem como para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.[1] Brevemente relatado, decido. A análise dos pressupostos recursais revela que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396/MT e n. 1704520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. O Juízo de Primeiro Grau, na decisão agravada, indeferiu o requerimento de inversão do ônus probatório. O art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova, ou seja, que altera o modo como a lei distribui o ônus probatório. A decisão que indefere o requerimento de inversão do ônus da prova e o mantém conforme previsto em lei não é recorrível por meio de agravo de instrumento. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1704520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual o agravante poderá se insurgir em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[2] Confiram-se, a respeito, julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FUNDAMENTADA NO ART. 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA FLEXIBILIZAÇÃO NO ROL DAS DECISÕES SUJEITAS A IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. III - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO À DEMANDA QUE NÃO DEVE SER AFASTADA DE PLANO. IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. A matéria relativa à inversão do ônus da prova, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, inc. VIII, desse diploma legal, não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Caso concreto em que não se verifica eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520-MT). (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1364118, 07463893520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. MANUTENÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015. TAXATIVIDADE. I. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica". (Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). II. A decisão sujeita a impugnação imediata é a que altera a distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus), ou seja, a que defere a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, ou que aplica a distribuição dinâmica na forma do art. 373, § 1o, do CPC. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1338621, 07041594120218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 32386407 e 32895009. [2] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.